Tribunal: STF
Processo: HC 265890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus interposto por Henrique Ferreira Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.036.288/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 176 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposta apelação ministerial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, a fim de, mantida a aplicação da redutora do trágico privilegiando, fixar a fração de 1/6, resultando na pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, cassando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que deve ser fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula Vinculante nº 59/STF.



    Requer, liminarmente, a anulação do processo, posto que os autos estão eivados de irregularidades, desde a abordagem que culminou na prisão do paciente. No mérito, requer a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, conforme disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento principal da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 6) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    De plano, verifico que o recurso não há como ser conhecido.



    Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento principal invocado na decisão agravada para indeferir liminarmente o habeas corpus, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    Com efeito, a decisão agravada trouxe como fundamento principal, autônomo e suficiente o bastante para indeferir liminarmente o habeas corpus o fato de que ele fora impetrado como substitutivo de recurso próprio (fl. 94).



    No entanto, nas razões deste agravo regimental, a defesa, em nenhum momento, refutou esse fundamento da decisão recorrida; na verdade, basicamente se limitou a despender argumentos que, na sua compreensão, evidenciariam a necessidade de fixação do regime inicial aberto.



    (...)



    Ademais, não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta capaz de ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do acusado, pois, não obstante tenha tido a pena-base fixada no mínimo legalmente previsto (em razão da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais), certo é que foi condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, elemento que evidencia ser o regime inicial semiaberto o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP.” (e-doc. 6, p. 2-3)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Quanto ao regime, observo que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso (e-doc. 5).



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente